Tribunal: TJES
Processo: 5002743-88.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002743-88.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERONICA AMORIM CAPRINI GABURO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA EMITIDA APÓS BAIXA REGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO A EX-SÓCIA ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve o redirecionamento da execução em face da ex-sócia administradora da empresa executada.

2)
A agravante alegou nulidade insanável da CDA nº 26126/2020, emitida e inscrita em 06/07/2020 contra pessoa jurídica regularmente extinta e baixada desde 22/10/2015, além de ilegitimidade passiva, ausência de prova de atos com excesso de poderes ou infração à lei, inaplicabilidade automática da responsabilidade solidária prevista na Lei Complementar nº 123/2006 e risco de bloqueios patrimoniais por SISBAJUD e RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se a emissão de CDA contra pessoa jurídica já extinta e baixada regularmente compromete a validade do título executivo; (ii) estabelecer se o redirecionamento da execução fiscal à ex-sócia administradora exige comprovação de excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto; (iii) determinar se o art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 autoriza responsabilidade solidária automática dos sócios de microempresa ou empresa de pequeno porte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O Tema Repetitivo 97 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 430/STJ afastam a responsabilidade solidária do sócio-gerente fundada apenas no inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade.

5)
A responsabilidade prevista no inciso III do art. 135 do CTN não tem natureza objetiva e depende da demonstração de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

6)
A empresa PV Móveis Ltda EPP teve liquidação voluntária e regular, com baixa arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 22/10/2015.

7)
O Estado do Espírito Santo promoveu a inscrição em dívida ativa e emitiu a CDA nº 26126/2020 apenas em 06/07/2020, quase cinco anos após a extinção da personalidade jurídica da devedora original, com ajuizamento da execução fiscal em 2021 contra devedor inexistente.

8)
A Súmula 392/STJ veda a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da execução, pois a emissão de título contra pessoa jurídica inexistente caracteriza vício de constituição do crédito que não se sana por simples redirecionamento aos sócios, especialmente sem dissolução irregular.

9)
O art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 não afasta os requisitos do inciso III do art. 135 do CTN, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de transformar o regime favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte em fundamento para responsabilidade mais gravosa dos respectivos sócios.

10)
A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435/STJ resta afastada diante da comprovação de baixa formal voluntária anterior ao ajuizamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente.

2. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador exige comprovação dos pressupostos do inciso III do art. 135 do CTN.

3. A emissão de CDA contra pessoa jurídica regularmente extinta antes da constituição do título configura vício que não autoriza a alteração do sujeito passivo mediante simples redirecionamento.

4. O art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 não autoriza responsabilidade solidária automática dos sócios sem demonstração de irregularidade apta à incidência do inciso III do art. 135 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 135 do CTN; caput e §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006; alínea d do inciso III do art. 146 da CF/1988; art. 179 da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 97; STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; STJ, REsp nº 1.101.728/SP; STJ, AgInt no REsp nº 1.601.373/DF, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.04.2019, DJe 03.05.2019; TJES, AI nº 5003401-54.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Alexandre Puppim, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A agravante se insurge em face de decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo o redirecionamento da execução em face da ex-sócia administradora da empresa executada.

Pois bem.

Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no
Tema Repetitivo 97
, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, sendo indispensável a comprovação de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

Isso se justifica, porque a responsabilidade de terceiros prevista no inciso III do art. 135 do CTN não é objetiva e não decorre da mera insolvência da pessoa jurídica, senão da prática de ilícito devidamente identificado e comprovado.

No caso, observa-se, em análise perfunctória da lide, que a empresa PV Móveis Ltda EPP fora objeto de liquidação voluntária e regular, com baixa devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em
22/10/2015
(ID 18248747).

Segundo se depreende, o Estado do Espírito Santo procedeu à inscrição em dívida ativa e à emissão da CDA nº 26126/2020 apenas em
06/07/2020
(ID 18248746) — ou seja, quase cinco anos após a extinção da personalidade jurídica da devedora original — ajuizando a execução fiscal em 2021 diretamente contra devedor inexistente.

A respeito, sublinhe-se que a compreensão jurisprudencial desta Corte e do STJ, consolidada na
Súmula 392/STJ
, veda a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da execução, tendo em vista que, ao emitir título executivo contra quem já não possuía existência jurídica, o exequente incorre em vício de constituição do crédito que, a princípio, não pode ser sanado pelo simples redirecionamento aos sócios, especialmente quando não configurada a dissolução irregular.

Cabe salientar, ainda, que, embora a decisão agravada tenha se amparado no art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 para sustentar a suposta responsabilidade solidária automática, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que o referido dispositivo não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos do art. 135 do CTN.

Isso se deve porque o tratamento favorecido às ME/EPP (arts. 146 e 179 da CF/88) não pode ser interpretado em prejuízo do sócio para criar responsabilidade mais gravosa do que a incidente sobre os gestores de grandes sociedades.

É de se conferir:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. MERO INADIMPLEMENTO. INSUFICIÊNCIA. POSIÇÃO CONSOLIDADA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO REPETITIVO N. 1.101.728/SP. SÚMULA N. 430/STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução. No Tribunal, negou-se provimento ao agravo de instrumento. II - Sustenta o recorrente que a interpretação do art. 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar n. 123/2006 permite o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente sem que haja o executado praticado qualquer dos atos inseridos no art. 135 do Código Tributário Nacional aptos ao redirecionamento, quais sejam, excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos.
III - É certo que o art. 9º, caput, permite a responsabilidade solidária do empresário, dos sócios ou dos administradores, pelas obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas. Porém, ressalte-se que o § 4º dispõe que após a baixa poderá ser constituído o crédito, "decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus sócios ou administradores" (grifou-se). IV - Contudo, a Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.101.728/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, em 11.3.2009, reiterou o entendimento já sedimentado nesta Corte Especial no sentido que "a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no art. 135 do CTN". V - Referido entendimento deu ensejo à formulação da Súmula n. 430/STJ, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente". No mesmo sentido: REsp n. 975.328/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15.9.2009, DJe 30.9.2009; AgRg no REsp n. 1.066.489/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20.8.2009, DJe 2.9.2009; AgRg no REsp 1.104.827/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 1º.7.2009; REsp n. 867.495/ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 12.5.2009, DJe 20.5.2009. VI - Não basta, portanto, o simples inadimplemento do tributo, com a falta de seu recolhimento a fim de que se redirecione o feito executivo, mas também imprescindível a comprovação de irregularidades, que poderão ser apuradas em processo administrativo ou judicial. VII - Neste momento, a pergunta que se provoca para solução da controvérsia é: quais irregularidades seriam aptas a permitir a responsabilização dos sócios? Indubitavelmente, a aplicação do art. 135 do CTN é medida que se impõe. Deverá ficar claro que as irregularidades consistiram na prática de atos com excesso de poder ou quebra das normas legais, contratuais ou estatutárias. VIII - Deixar de aplicar os requisitos inseridos no art. 135 do Código Tributário Nacional às microempresas e empresas de pequeno porte é deturpar a intensão máxima do normativo complementar n. 123/2006. Afastar sua aplicação é violar, de forma indireta, o objetivo insculpido nos arts. 146, III, d, e 179 da Constituição Federal de 1988, qual seja, fomentar e favorecer as empresas inseridas neste contexto. IX - Portanto, a aplicação subsidiária dos elementos normativos insculpidos no art. 135 do Codex Tributário é medida inafastável para que se conjeture o redirecionamento da execução fiscal, ainda que se trate de microempresa. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 396.258/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 4/9/2015; AgRg no AREsp n. 504.349/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/6/2014, DJe 13/6/2014; REsp n. 1.216.098/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 31/5/2011; AgRg no REsp n. 1.122.807/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/4/2010, DJe 23/4/2010.
X - Da leitura do aresto vergastado, verifica-se que o Tribunal a quo entendeu que não houve a comprovação da prática de nenhum dos atos constantes do art. 135 do CTN, conforme se extrai do trecho do voto condutor (fls. 65/66, e-STJ): "Ocorre que, in casu, o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos indispensáveis ao deferimento do pedido de redirecionamento por ele deduzido. Com efeito, para a viabilidade do redirecionamento da execução contra os sócios da empresa devedora deveriam ser comprovados os pressupostos previstos no art. 135, inciso III, do CTN, consubstanciados no exercício abusivo da gerência, infração à lei ou ao contrato social. Sendo certo, ademais, que, nos termos da Súmula nº 430 do STJ, 'O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente'. Logo, ante a falta da comprovação de atuação irregular e da prática de atos gerenciais dos sécios para cujos nomes o redirecionamento fora requerido, não existe nenhuma mácula na decisão agravada que indeferiu tal requerimento." XI - Assim, infere-se do acórdão recorrido que a recorrente não logrou êxito em demonstrar irregularidades hábeis a direcionar a execução aos sócios, e para rever tal fundamentação é necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que, em face do entendimento consagrado no Enunciado n. 7 da Súmula do STJ, não é possível em recurso especial. XII - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 1.601.373/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 3/5/2019.)

Vale ressaltar que a presunção de dissolução irregular prevista na
Súmula 435/STJ
(“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes”) resta elidida quando há comprovação da baixa formal voluntária, conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, como subsegue:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A extinção da empresa em razão de sua liquidação voluntária pressupõe prévia notificação do encerramento de suas atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.
A baixa na situação cadastral em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal infirma a alegação da prática de atos
“com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
(artigo 135, do Código Tributário Nacional).
3. Recurso conhecido e desprovido
(AI 5003401-54.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 14/11/2024)

Nesse contexto, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe, porquanto a manutenção do redirecionamento fundado exclusivamente na LC 123/2006, sem a demonstração de infração específica ao tempo da gestão, colide com a jurisprudência dominante.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para obstar a realização de quaisquer atos constritivos em desfavor d
a agravante
.

É

como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)